Tribunal: TJBA
Processo: 8035356-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035356-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO CARDOSO PEDRAO

Advogado(s)
:
LAIS DA SILVA SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso

em

exame

1.
Apelação

interposta
contra
sentença

que

indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o cancelamento da distribuição da ação

indenizatória
,
em

razão
do
não

recolhimento
das
custas

iniciais
.

II.
Questão

em

discussão

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

saber
se é
válida
a
sentença

que
,
no

mesmo

ato
,
indefere o pedido de gratuidade de justiça e cancela a distribuição do feito
,
sem

prévia

intimação
da
parte

para

recolhimento
das
custas

processuais
.

III.
Razões
de
decidir

3. O art. 99, § 2º, do CPC
impõe

que
o
indeferimento
da
gratuidade
de
justiça

somente

ocorra

após

oportunizada
à
parte
a
comprovação
dos
requisitos

legais
,
mediante

decisão

fundamentada
.

4.
Indeferido
o
benefício
,
deve
o magistrado
conceder

prazo

para
o
recolhimento
das
custas

antes
de
aplicar
a
sanção

prevista

no
art. 290 do CPC.

5. O
cancelamento
da
distribuição

no

mesmo

ato

em

que
se
indefere
a
gratuidade

configura

decisão

surpresa
,
vedada

pelo
art. 10 do CPC, e
viola
o
princípio
do
acesso
à jurisdição.

6.
Caracteriza
-se
error
in
procedendo
,
impondo
-se a
anulação
da
sentença
,
com

retorno
dos
autos
à
origem

para

regular

prosseguimento
do
feito
.

IV.
Dispositivo
e
tese

7.
Recurso
de
apelação

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Indeferido
o
pedido
de
gratuidade
de
justiça
,
deve

ser

oportunizado
à
parte
o
recolhimento
das
custas

antes
do
cancelamento
da
distribuição
. 2.
Configura

nulidade
a
sentença

que
,
no

mesmo

ato
,
indefere
a
gratuidade
e
cancela
a
distribuição
,
por

violação

ao

contraditório
e à
vedação
de
decisão

surpresa
."

Dispositivos relevantes
citados
:
CF, art. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC,
arts
. 10, 99, § 2º, 290, 321,
parágrafo

único
, 330, IV, 485, I e IV.

Jurisprudência
relevante
citada
:
TJCE,
Apelação
Cível nº 0244657-66.2021.8.06.0001, Rel. Des. Francisco
Darival

Beserra
Primo, 4ª Câmara de
Direito

Privado
, j. 13.06.2023,
pub
. 13.06.2023; TJMG,
Apelação
Cível nº 5000963-74.2020.8.13.0327, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 24.08.2022,
pub
. 25.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8035356-28.2025.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,
FERNANDO CARDOSO PEDRAO
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.